Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-36.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-36.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROQUE FORESTI - CPF: 145.907.199-91 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (APELANTE), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), FELIPE KRAPP - CPF: 055.136.309-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro

Apelado:
Roque Foresti

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro

Apelado:
Roque Foresti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samuel Krapp e Felipe Krapp,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
, que

nos autos da ação de cobrança de arrendamento rural que lhes move
Roque Foresti,

julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus a
adimplirem ao autor o valor relativo ao tempo em que usufruíram da área objeto do contrato de arrendamento, a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes sustentam que a rescisão do contrato se deu por justa causa, tendo em vista que a obrigação de manter as licenças de exploração em dias resulta da lei e não da vontade das partes. Seguem sustentando, que caso continuassem com a atividade agropecuária na área, poderiam sofrer penalização administrativa, civil e criminal, ante a ausência de licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Firmes no seu propósito, alegam que fazem
jus
à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado. Alegam ainda, que os documentos constantes nos autos demonstram a realização de benfeitorias, sendo que a controvérsia paira tão somente sobre a área de pasto efetivamente manejada. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, bem como seja dado procedência ao pleito reconvencional, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 198038492), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000694-36.2020.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Samuel Krapp e outro

Apelado:
Roque Foresti

V O T O

Cinge-se dos autos que
Roque Foresti
ajuizou ação de cobrança de arrendamento rural contra
Samuel Krapp e Felipe Krapp, aduzindo que é proprietário do imóvel rural matriculado sob n. 5.574, no CRI da Comarca de Paranatinga, e que em 14.09.2018, as partes firmaram contrato de arrendamento rural, visando à criação de gado na propriedade, com área de 150 (cento e cinquenta) hectares, a ser utilizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos arrendatários, com prazo de duração de 07 (sete) anos, pelo valor equivalente a 645 (seiscentas e quarenta e cinco) sacas de soja padrão COMEX, pelo preço médio de mercado, a serem pagos no mês de setembro de cada ano, contudo, diante do inadimplemento da primeira parcela, os réus deixaram de usufruir da área arrendada desde meados de setembro de 2019, ensejando a rescisão contratual, além do não reembolso as benfeitorias realizadas na área, haja vista que a conservação do pasto e demais benfeitorias era de responsabilidade dos réus arrendatários.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, com pleito reconvencional, defendendo que a rescisão contratual ocorreu em razão da inércia do autor em manter o imóvel regular junto aos órgãos de proteção ambiental, tendo em vista que a área rural objeto do contrato teve sua autorização provisória de funcionamento (APF) cancelada, e o arrendador não tomou qualquer providência para emitir nova autorização e, além disso, na data da pactuação, verificaram que a licença ambiental de operação estava ativa, o que permitiu, em um primeiro momento, o início da atividade pecuária no local, além do investimento em benfeitorias, porém, em 31.12.2019, a autorização foi cancelada, restando impossibilitado o acesso a recursos junto às instituições financeiras, aliado ao risco de serem responsabilizados pela ausência de regularização ambiental da área, o que motivou o inadimplemento e à rescisão contratual, tendo que abandonar o imóvel por culpa do autor. Pugnaram pela condenação do autor/reconvindo ao pagamento das benfeitorias realizadas, além dos danos material e moral sofridos (id. 135384181).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“não consta nos autos cláusula que obrigue ao arrendador a garantir as licenças de exploração que poderiam ser pleiteadas por aquele que estivesse na posse da área, bem como a requerida não pleiteou a rescisão do contrato em nenhum momento em relação ao suposto descumprimento contratual”
, aliado ao fato de que
“A existência ou não de APF no decorrer do primeiro ano do contrato, não retira o fato de que os requeridos usufruíram da posse da área para os fins pretendidos no contrato de arrendamento, sem que tenham realizado a devida contraprestação”
e de que
“o autor teria apresentado junto à SEMA a solicitação de APF, de modo que a demora para a sua concessão se deu por culpa exclusiva daquele órgão”
, bem como
“Não há nos autos sequer notificação extrajudicial ou qualquer indício material de que os requeridos teriam solicitado ao autor a emissão de nova Autorização Provisória de Funcionamento, tampouco existência de cláusula que obrigaria o autor, ora arrendador, acerca de sua emissão”
, além da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus a adimplirem ao autor o valor relativo ao tempo em que usufruíram da área objeto do contrato de arrendamento, a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 198038486)
.

Irresignados, os apelantes sustentam que a rescisão do contrato se deu por justa causa, tendo em vista que a obrigação de manter as licenças de exploração em dias resulta da lei e não da vontade das partes.

Seguem sustentando, que caso continuassem com a atividade agropecuária na área, poderiam sofrer penalização administrativa, civil e criminal, ante a ausência de licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Firmes no seu propósito, alegam que fazem
jus
à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Alegam ainda, que os documentos constantes nos autos demonstram a realização de benfeitorias, sendo que a controvérsia paira tão somente sobre a área de pasto efetivamente manejada. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, bem como seja dado procedência ao pleito reconvencional, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“não consta nos autos cláusula que obrigue ao arrendador a garantir as licenças de exploração que poderiam ser pleiteadas por aquele que estivesse na posse da área, bem como a requerida não pleiteou a rescisão do contrato em nenhum momento em relação ao suposto descumprimento contratual”
, aliado ao fato de que
“A existência ou não de APF no decorrer do primeiro ano do contrato, não retira o fato de que os requeridos usufruíram da posse da área para os fins pretendidos no contrato de arrendamento, sem que tenham realizado a devida contraprestação”
e de que
“o autor teria apresentado junto à SEMA a solicitação de APF, de modo que a demora para a sua concessão se deu por culpa exclusiva daquele órgão”
, bem como
“Não há nos autos sequer notificação extrajudicial ou qualquer indício material de que os requeridos teriam solicitado ao autor a emissão de nova Autorização Provisória de Funcionamento, tampouco existência de cláusula que obrigaria o autor, ora arrendador, acerca de sua emissão”
, além da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar os réus a adimplirem ao autor o valor relativo ao tempo em que usufruíram da área objeto do contrato de arrendamento, a serem apurados em liquidação de sentença. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os réus/reconvintes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 198038486)
.

Entretanto, em suas razões recursais, os apelantes limitam-se a reproduzir na praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 191066765), em ato, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões dos apelantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a inexistência de cláusula que obrigue ao arrendador a garantir as licenças de exploração, que poderiam ser pleiteadas por aquele que estivesse na posse da área, o uso indevido da área e sem contraprestação dos réus, independente da existência ou não de APF, apresentação de ofício pelo autor junto a SEMA para requerer a APF, ausência de pedido dos réus para que o autor emitisse nova APF, além da ausência de prova de fato de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ademais, não há que se falar na condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, conforme pretendido pelos apelados, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024